Tribunal: TJSP
Processo: 2283305-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EQUIPAMENTOS RETIDOS EM OBRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS EQUIPAMENTOS
Ausência de demonstração da propriedade dos bens retidos em obra que não autoriza, por ora, a restituição ao agravante.
RECURSO NÃO PROVIDO.